Tribunal: TCU
Processo: 012.963/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas, condenou-lhe em débito e aplicou-lhe multa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos em convênio para realização de Festival de jazz em Ouro Preto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Antonio Fernando Terra Rios da Silveira ao Acórdão 10499/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do que este Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6786/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual tivera suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos e, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes; 9.2. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, tornar insubsistentes os Acórdãos 10.499/2021 e 6.786/2019 da 2a Câmara e arquivar este processo; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais responsáveis.